Tribunal: TJBA
Processo: 0002466-51.2012.8.05.0124
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma EMENTA Apelação Criminal nº 0002466-51.2012.8.05.0124 Foro de Origem: Vara Criminal da Comarca de Itaparica/Ba Órgão: Segunda Câmara Criminal - Primeira Turma Recorrentes: Ademir de Jesus Macedo Junior e Naiara dos Santos Almeida Defensora pública: Karine Azevedo Egypto Rosa Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotora de Justiça: Ítala Maria de Nazaré do Carmo Braga Procuradora de Justiça: Cleusa Boyda de Andrade Relator: Julio Cezar Lemos Travessa EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. SENTENÇA CONDENATÓRIA. CRIME PREVISTO NO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. 1. QUESTÃO PRELIMINAR. RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, POSTO QUE, DO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA, EM 11/01/2013, ATÉ A PROLAÇÃO DO ÉDITO CONDENATÓRIO, PUBLICADO, EM 17/07/2025, TRANSCORRERA O PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS, 06 (SEIS) MESES E 6 (SEIS) DIAS. FIXAÇÃO DA PENA DEFINITIVA EM 4 (QUATRO) ANOS E 2 (DOIS) MESES DE RECLUSÃO E 416 (QUATROCENTOS E DEZESSEIS) DIAS-MULTA. INSURGENTES MAIORES DE 21 (VINTE E UM) ANOS NA DATA DO FATO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 12 (DOZE) ANOS, CONSOANTE LEITURA DO ART. 109, III, DO CP. 2. CONCLUSÃO: RECURSO NÃO CONHECIDO, E, DE OFÍCIO, RECONHECIDA A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL, PARA EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DOS RECORRENTES. ACÓRDÃO Relatados e discutidos estes autos de Apelação criminal nº. 0002466-51.2012.8.05.0124, sendo Recorrentes ADEMIR DE JESUS MACEDO JUNIOR E NAIARA DOS SANTOS ALMEIDA e Recorrido MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em NÃO CONHECER DO RECURSO interposto, para, de ofício, RECONHECER A PRESCRIÇÃO RETROATIVA DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL e EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DOS APELANTES, com fulcro na inteligência do artigo 109, III, do CP, consoante certidão de julgamento. Sala de Sessões, data constante da certidão de julgamento. Desembargador Julio Cezar Lemos Travessa RELATOR